Tribunal: STF
Processo: HC 90265
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: I. Sentença condenatória: prisão cautelar: motivação idônea,
   quanto à garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista o
   longo período em que o paciente teria permanecido foragido:
   existência de fatos concretos que, somados à superveniência da
   condenação, indicam densa probabilidade de o Paciente se evadir.
II. Júri: impossibilidade de formulação de quesitos sobre
   agravante simples, quando esta seja definida na lei penal como
   qualificativa do delito e não fora reconhecida na sentença de
   pronúncia. Precedentes.
III. Deferimento de habeas corpus, de
   ofício, para redução da pena aplicada.